Tribunal: STF
Processo: HC 205862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Igor de Moraes Esteves, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 689.010 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 155, § 4º, incisos I e III, e 180, caput, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque a prisão do réu está lastreada na gravidade concreta dos delitos e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista o acusado ser reincidente específico e responder a outra ação penal.



    Cito, a propósito, trechos da prisão preventiva: 



    “NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa (somente foi apresentado comprovante de residência em nome de terceiro), denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.



    O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: Instantes depois do furto do veículo, o agente foi surpreendido na posse do automóvel. Ao visualizar a polícia, tentou foragir, demonstrando muito bem conhecer a ilicitude do seu comportamento e a pouca intenção de colaborar com a aplicação da lei penal em seu desfavor. Destaca-se, ainda, que o mesmo também estava na posse de um telefone celular, o qual também é produto de roubo.



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA (fls. 39/40), circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".



    Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim, pois o autuado já foi preso em flagrante em 29/03/2020 por crime de furto. Na ocasião, teve a liberdade provisória concedida subordinada a medidas cautelares (fls. 40 autos 1507170-46.2020.8.26.0228). Como se vê, o conduzido quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça Criminal, pois, após a concessão de liberdade provisória condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão são insuficientes, a despeito de tal circunstância não representar reincidência, demonstra concretamente risco de reiteração criminosa”. (eDOC 3)



    Assim, inexiste ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente